Tribunal: TJMT
Processo: 1012146-84.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012146-84.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLELIA MARETH DA SILVA - CPF: 723.126.101-91 (RECORRENTE), KAREN STEPHANE MARETH FICHER - CPF: 050.954.571-80 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
. FATURA DO CONSUMO DE UC ESTRANHA Pa UC DA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REFATURAMENTO CONCEDIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FATURA INDEVIDA. PAGAMENTO EFETUADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIRMADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DO CDC. VALOR INDENIZÁVEL. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado que visa à reforma parcial da sentença de primeiro grau, a fim de ver condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

2. No caso, indiscutível é a devolução em dobro, pois, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição indébito, conforme preceitua o artigo 42 do CDC, logo, comporta o acolhimento do pedido autoral.

3. O dano moral está caracterizado, vez que a reclamante realizou pagamento de débito inexistente,
situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, devendo, para tanto, a reclamada ser condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este valor se adequa à situação vivenciada pela reclamante e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença reformada em parte.

5. Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
recurso inominado
interposto por
CLELIA MARETH DA SILVA
em face da sentença, pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada à restituição simples do valor pago indevidamente, bem como ao refaturamento das cobranças dos meses de março/2022, abril/2022, maio/2022, junho/2022 e julho/2022, com base nos últimos 12 meses. O dano moral foi negado, por entender o juízo que se trata de mero incômodo.

Inconformada, nas razões recursais, narra a recorrente que foi indevidamente cobrada pelo consumo de água não correspondente ao seu imóvel, mas sim, ao imóvel de seu vizinho e, mesmo assim, realizou o pagamento das faturas para não ter seu nome inscrito no banco de dados de negativados, razão pela qual entende devido à repetição do indébito.

Quanto aos danos morais, afirma que foi constatado erro no fornecimento dos serviços, logo não se trata de mero aborrecimento, mas sim, de efetivos danos causados ao consumidor.

Por tais razões, a recorrente
busca a condenação do reclamado ao pagamento de danos morais e na repetição do indevido, vez que presentes os requisitos necessários para tais condenações.

Contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023